Tribunal: TJMT
Processo: 1008829-56.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008829-56.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS BARBOSA SILVA - CPF: 060.239.071-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
- NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIR EM MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INIDÔNEA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA - JUNTADA DE PROTESTO DE TÍTULO EFETUADO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DESCABIMENTO - EXTINÇÃO DA AÇÃO, MEDIDA DE RIGOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora. Legislação específica que expressamente exige, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereço do fiduciante. Jurisprudência desta Corte.

A demonstração da prévia constituição do devedor em mora é condição de procedibilidade para o processamento da ação de busca e apreensão, necessariamente deve ser efetivada antes do ajuizamento do feito.

Porquanto, à vista dos documentos juntados, não se verifica a regular comprovação da prévia constituição do devedor em mora conforme dispõe o art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e Súmula 72 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da
PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT, autos nº 1008829-56.2022.8.11.0015 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I c/c artigo 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da regularidade e validade da constituição em mora da parte devedora a afastar a extinção da ação, retornando os autos ao Juízo de origem para o devido prosseguimento do feito.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação, na forma da fundamentação exposta.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da
PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT, autos nº 1008829-56.2022.8.11.0015 - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I c/c artigo 330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Relata a parte autor que as partes litigantes “firmaram o Contrato de Empréstimo nº. 20035754302 (Doc. 03), através do qual o (a) Requerido (a) recebeu a importância de R$ 11.789.40, que deveria ser restituída ao Banco Requerente em 36 parcelas fixas, mensais e sucessivas de R$ 668,78 cada, vencendo-se a primeira em 13/11/2021 e as demais no mesmo dia dos mese s e anos subsequentes. 8 - Para assegurar o fiel e integral cumprimento das obrigações pactuadas, foi constituída, a favor do Autor, a garantia fiduciária do bem discriminado no referido Contrato (id. 154007194 - Pág. 2).

Sustenta que o devedor não adimpliu “as parcela(s) do empréstimo vencida(s) em 13/02/2022 a 13/04/2022, e o Autor, à guisa de cumprir a determinação contida no artigo 2º, § 2º, do Decreto -Lei 911/69, enviou ao devedor fiduciante, por e-mail, notificação extrajudicial devidamente assinada eletronicamente e com carimbo de tempo pelo Observatório Nacional (Doc.04), conferindo ao ato eficácia absoluta de integridade, autenticidade e validade jurídica, conforme dispõe a Medida Provisória n° 2.200 -2, de 24 de agosto de 2001 (...)Atendendo às exigências do artigo 2º, § 2º, do Decreto -lei 911/69, a notificação eletrônica foi enviada para o endereço eletrônico fornecido pelo devedor fiduciante e consignado no instrumento contratual no ato da pactuação, com recibo de entrega” (id. 154007194 - Pág. 3).

Ressalta que “as infrutíferas tentativas de recebimento amigável, não restou ao Autor outra alternativa senão postular, com fulcro nos artigos 2º e 3º, do Decreto -lei nº. 911/69, a presente medida de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, para que, vendendo-o, obtenha o recebimento de seu crédito, o qual, atualizado até 16/05/2022, atingiu a importância de R$ 14.964,60 (quatorze mil novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos ), conforme planilha de cálculo anexa, cujos valores devem ser atualizados até o efetivo pagamento da dívida, para os fins do art. 3º, § 2º, do Decreto -lei 911/69” (id. 154007194 - Pág. 4).

Diz que “não há óbice para que a constituição em mora do devedor fiduciante se dê por meio de carta notificatória enviada por e-mail, posto que a notificação é entregue no endereço eletrônico que o próprio devedor informou no ato da celebração do contrato, tal como ocorre na notificação encaminhada para o endereço físico. No caso concreto, como se observa no documento juntado no evento 1 – NOT7 - Pág. 2, a constituição em mora do devedor em mora se deu por meio de notificação extrajudicial devidamente assinada eletronicamente e com carimbo de tempo pelo Observatório Nacional, conferindo ao ato eficácia absoluta de integridade, autenticidade e validade jurídica, conforme dispõe o art. 10, da Medida Provisória n° 2.200 -2, de 24 de agosto de 2001 (...)A notificação foi enviada ao endereço eletrônico fornecido pelo contratante no instrumento contratual (
viniciusbarbosa@gmail.com
)” (id. 154007214 - Pág. 6/7).

Afirma que a “sentença objurgada ulcerou a compreensão de que a ausência de comprovação da mora do devedor fiduciante, no ato do ajuizamento da ação de busca e apreensão, não enseja a imediata extinção do processo, pois, em se tratando de vício sanável na petição inicial, deve o Juiz conceder à parte autora oportunidade para emendá-la, na esteira dos arts. 317 e 321, do CPC” (id. 154007214 - Pág. 8).

Menciona, ainda, que o “o i. Juízo singular não poderia extinguir o processo sob o fundamento de não estar a Inicial instruída por documento necessário à comprovação da mora, quando a Apelante juntou nos autos documento consentâneo ao que determina o art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69, impondo-se que seja cassada a v. sentença apelada e determinada a remessa dos autos à instância singular, para que o processo possa prosseguir em seus ulteriores termos” (id. 154007214 - Pág. 12).

Por fim, a parte Recorrente almeja que a sentença seja reformada.

DECIDO.

Analisando detidamente os autos, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

No que tange a demonstração da prévia constituição do devedor em mora, que é condição da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 (alterado pela Lei nº 13.043/14), dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor. In verbis:

“SÚMULA 72. A comprovação da mora e imprescindível a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

“§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014) ”.

Note-se, em se tratando de ação de busca e apreensão decorrente de contrato com garantia de alienação fiduciária, para atender a formalidade expressa no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, é suficiente que a instituição financeira comprove que a notificação por carta registrada com aviso de recebimento foi enviada para endereço do consumidor, não sendo necessário a assinatura do próprio destinatário no referido aviso.

Apesar da dispensa das formalidades antes referidas, entendo que as peculiaridades do caso concreto evidenciam a inexistência da correta constituição do devedor em mora, uma vez que os documentos apresentados pela instituição financeira não provam que a notificação atingiu a sua finalidade, notadamente quando o protesto se dá posterior à propositura da ação.

No caso em testilha, a notificação foi enviada pela parte recorrente para o endereço eletrônico (e-mail) do devedor informado no momento da contratação (id. 154007200 - Pág. 1/3), sendo que, o protesto efetivou somente após a propositura da ação.

Ocorre que essa alternativa para constituição do devedor em mora não encontra respaldo no §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e, portanto, não pode ser considerado válido.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO DA MORA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. DILIGÊNCIA PELA CREDORA. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo consistente em satisfazer o crédito decorrente de negócio jurídico garantido por meio de alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do 485, inc. I, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora. 2. De acordo com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, mediante carta registrada por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado nº 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4. Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação extrajudicial enviada pela apelante para notificar o devedor de sua mora ocorreu por correspondência eletrônica, razão pela qual não foi atendido o disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 5. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda é dever do Juízo singular analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDFT,
Acórdão 1647246
, 07288161020228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CARTA DE NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. RETORNO NEGATIVO. IRREGULARIDADE. PROTESTO EFETUADO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. NOS TERMOS DO ART. 2º, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69, A MORA DECORRERÁ DO SIMPLES VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO E PODERÁ SER COMPROVADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO, NÃO SE EXIGINDO QUE A ASSINATURA CONSTANTE DO REFERIDO AVISO SEJA A DO PRÓPRIO DESTINATÁRIO. CASO CONCRETO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INFORMADO NO CONTRATO. RETORNO NEGATIVO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA IRREGULAR. JUNTADA DE PROTESTO DE TÍTULO EFETUADO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESCABIMENTO. TRATANDO-SE DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, NÃO HÁ FALAR EM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDAR A INICIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA CONDIÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível, Nº 50047511020198210004, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 16-12-2021)

Insta ressaltar, que a parte autora intimada, para comprovar a constituição e mora do devedor, carreou instrumento de protesto (id. 154007212 - Pág. 1) com data posterior à propositura da ação.

Diante dessa realidade, não demonstrada a correta constituição do devedor em mora nos termos da legislação e da jurisprudência, é caso de extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter incólume os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023